Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0711515-49.2019.8.07.0003 proposto por VANESSA LISBOA BASTOS (agravada/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 124753380 dos autos de origem): (...) Tendo em vista a conclusão do perito quanto à necessidade de lipoaspiração nas coxas, acolho o pedido da autora. Quanto à interposição de agravo de instrumento pelo réu, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se decisão de 2a instância acerca da concessão de efeito suspensivo. Indefiro, por ora, o pedido de utilização do valor bloqueado, bem como realização de novo bloqueio, até decisão do agravo de instrumento. Não está claro, porém, quais os procedimentos ainda serão necessários realizar. Fica a autora intimada a informar se há outros procedimentos além dos descritos no orçamento de ID 121677130, no prazo de 15 dias. Abro expediente de 1 dia à ré para ciência. (...) Em suas razões recursais (ID 36192941), o agravante defende que “há legítima ofensa à coisa julgada, eis que a recorrida almeja a ampliação da obrigação prevista na Sentença executada, sem qualquer justificativa ou indicação médica, o que por si só, inviabiliza a execução da forma que está sendo presidida.” (ID 36192941 – Pág. 3) Afirma que a decisão agravada contraria a sentença prolatada, que vinculou a obrigação de fazer somente com relação as áreas da mama e do abdômen, não havendo qualquer indicação médica quanto a lipoaspiração de coxas. Alega que “não se mostra justo e adequada a Decisão ao deferir o procedimento cirúrgico de lipoaspiração de coxas que não foi abrangido nos Relatórios Médicos analisados no momento da prolação da Sentença em sede de execução.” (ID 36192941 – Pág. 7) Sustenta que não se mostra legítima a reanálise de prova pericial em sede de cumprimento de sentença. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão que ampliou a obrigação de fazer estabelecida na sentença exequenda. Preparo (ID 36192944). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada, que a liberação dos valores penhorados, bem como a realização de novas constrições, deverá aguardar o julgamento do presente recurso, o que retira da hipótese o perigo de dano nos termos alegado pelo agravante. Confira-se: (...) Indefiro, por ora, o pedido de utilização do valor bloqueado, bem como realização de novo bloqueio, até decisão do agravo de instrumento. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona a liberação dos valores bloqueados e a realização de novas constrições, ao julgamento deste agravo de instrumento, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.